Tribunal: STF
Processo: HC 219271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cicero Ramos Chaves em favor de Márcio Sabio Pires contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 750.915/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcio Sabio Pires, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 14-20): 



    "Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. Nova Progressão. Data de início do cálculo para a progressão ao regime aberto. Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e comprovação do mérito para o deferimento da promoção ao regime intermediário. MODIFICAÇÃO do entendimento anterior deste Relator para readequar o posicionamento adotado pelo C. STJ, por questão de segurança jurídica. Marco inicial que deve corresponder àquele em que preenchido o último requisito pendente (temporal ou meritório). Fixação do marco para nova progressão a partir da data do preenchimento de todos os requisitos (objetivo e subjetivo). Cálculo mantido. Precedentes dos Tribunais Superiores. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada." 



    Daí o presente writ, no qual a d. Defesa, em resumo, sustenta que a decisão que concede a progressão de regime possui caráter declaratório, devendo-se aplicar o dia do implemento do requisito objetivo como marco interruptivo para futuros benefícios. 



    Requer, inclusive liminarmente, que a data-base para a progressão de regime seja retificada, o que deverá ser confirmado no mérito. 



    Liminar indeferida (fls. 39-41). 



    Informações, às fls. 45-59. 



    O d. Ministério Público Federal, às fls. 61-65, opinou em r. parecer assim ementado: 



    "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. DATA BASE À PROGRESSÃO A REGIME PRISIONAL ABERTO. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O APENADO PREENCHERA REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO A REGIME INTERMEDIÁRIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. PARECER POR NÃO CONHECIMENTO OU DENEGAÇÃO DO WRIT SUBSTITUTIVO EM RESPEITO À JURISDIÇÃO E SEUS LIMITES (COMPETÊNCIA)."



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados àquele Tribunal e enfatiza o pleito de concessão da ordem a fim de que seja observada a data do atendimento do requisito objetivo e não da data de realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto. 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O ato coator transitou em julgado em 10.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque as instâncias anteriores e o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), qual seja, objetivo e subjetivo, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 



    A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 



    Desse modo, é necessário o preenchimento de ambos os requisitos, ou seja, a data-base ocorre com a conclusão do exame criminológico. 



    Nesse sentido: 



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente